Tribunal: TJMT
Processo: 1007305-82.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007305-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ELUIZA SANTOS ALMEIDA - CPF: 070.066.561-76 (APELADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – CONCURSO DE BOLSA 100% -
CANDIDATA
ADVENTISTA
DO SÉTIMO DIA – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DA PROVA APÓS O PÔR DO SOL – GARANTIA ASSEGURADA PELA CARTA MAGNA – PROTEÇÃO DAS LITURGIAS E CRENÇAS RELIGIOSAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISOS VI E VIII, DA CF –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PRECEDENTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.

A proteção da liberdade de consciência e de crença religiosa, são direitos fundamentais, assegurados pela
Constituição Federal
, em seu artigo
5º
, incisos
VI
e
VIII
.

Os membros da Igreja
Adventista
do Sétimo Dia têm como dia sagrado e santificado o "Sábado Natural", período que se estende do pôr-do-sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, neste período, são impedidos de realizar qualquer atividade conflitante com o "Dia de
Guarda
", essa condição religiosa deve ser preservada em obediência à norma constitucional.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o
quantum
indenizatório, deve ser reduzido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1007305-82.2018.8.11.0041

APELANTE:

PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

APELADA:

MARIA ELUIZA SANTOS ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
,
lançada
nos autos da ação de

indenização por danos morais proposta por
MARIA ELUIZA SANTOS ALMEIDA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da sentença (Súmula 362, do STJ). Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante aponta que não há nos autos nenhuma prova de discriminação ocorrida contra à apelada, bem como em pesquisa ao sistema da instituição foi possível localizar que a mesma cursa Enfermagem onde está quase concluindo a graduação, o que afasta a tese de ter sofrido prejuízos por não realizar o concurso em 2018.

Sustenta que o fato de realizar a prova não garantiria à aprovação, logo, entende que não há como imputar a recorrente a perda de uma chance, tempo útil, atraso na vida, nem nada neste sentido.

Defende que não existe razão para a presente demanda prosperar ao argumento de discriminação, visto que a eventual solicitação de documentação oficial da instituição religiosa respectiva em nada fere a honra ou moral de quem quer que seja, mas visa tão somente a justificar a realização da prova em horários diferente aos demais candidatos.

Esclarece que a indenização a título de dano moral deve ser concedida em casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para situações de mero aborrecimento, como o caso em tela.

Assim, pugna pelo provimento do recurso e a reforma
in totum
da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial da autora/apelada, em face da inexistência de danos ocasionados pela apelante, bem como ausência mínima de provas dos supostos transtornos sofrido pela apelada, ônus que lhe incumbia (Id 144650215).

Contrarrazões ofertadas no Id 144650220.

Preparo recolhido no Id 144650217.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MARIA ELUIZA SANTOS ALMEIDA
ajuizou a presente ação de indenização por danos morais em face da
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
, onde narra, em sua peça de ingresso, que no dia 17/03/2018 ocorreria a prova de concurso de bolsa 100% de vestibular para o curso de enfermagem, para o qual se inscreveu, cujo horário de início seria às 14h de um sábado.

Narra que por ser adventista, entrou em contato com a universidade cientificando-a sobre sua condição de fé, mas que não houve nenhuma exigência de documento religioso, que deveria ingressar no mesmo horário dos demais concorrentes, mas aguardaria o pôr do sol para iniciar a prova.

Informa que no dia da prova, dirigiu-se a sala onde a preposta da universidade exigiu a documentação da condição religiosa, a qual não havia levado tendo em vista não ter sido requisitado anteriormente.

Aduz que tentou, por diversos argumentos, para que a preposta deixasse-a fazer a prova, e mesmo com áudio do pastor da igreja, foi impossibilitada a participar do concurso de bolsa.

Diante desses fatos, propôs a presente demanda indenizatória, visando a condenação da requerida ao pagamento em danos morais, ante o ato discriminatório.

Após regular processamento do feito, a Magistrada entendeu que os requisitos necessários à reparação restaram devidamente comprovados nos autos e, a par disso,

julgou procedente o pedido da inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, cujos termos são rebatidos no presente apelo.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que, tratando-se o caso dos autos, de
falha
na
prestação
de serviços educacionais, o objeto da lide configura-se como relação de consumo, sendo a consumidora final do s
erviço
a “aluna/candidata” (
CDC
, artigo
2º

caput
), e o fornecedor a
instituição
de
ensino
(
CDC
, artigo
3º
) e, presente a relação de consumo, o
ensino
(obrigação de fazer), que é o
serviço
prestado.

No caso em exame,
a autora-apelada alega ter sido vítima de discriminação quanto às suas convicções religiosas, haja vista que ao tentar realizar um concurso de bolsa junto a entidade de ensino superior foi impossibilitada, uma vez que “guarda o sábado” por ser adventista do sétimo dia, onde pediu, então, para que pudesse fazer a prova no mesmo dia, após o pôr-do-sol, das 18h às 20h30, sendo negado por ausência de documentação.

Como cediço,
os membros da Igreja
Adventista
do Sétimo Dia têm como dia sagrado e santificado o "Sábado Natural", período que se estende do pôr-do-sol da sexta-feira até o pôr-do-sol do sábado. Sendo assim, durante esse mencionado período, os adventistas se abstêm de realizar qualquer atividade que de alguma forma possa conflitar com a observância do dia de
guarda
, incluindo provas de concursos.

Compulsando os autos, verifica-se que a tese da autora é que
ela e a instituição de ensino estavam de comum acordo de que iria esperar em uma sala própria até a hora após o pôr-do-sol para a realização da prova de concurso de bolsa, contudo, não foi que aconteceu, ficando devidamente comprovado que fora impedida de participar do certame de bolsas por uma questão ausência documentação que até então, nunca foi exigida da participante.

Para corroborar, a parte autora apresentou áudio que comprovava a sua condição religiosa, o que foi totalmente ignorado pela preposta da universidade.

Como bem sopesado na sentença,
“a liberdade de culto, assegurada pela Constituição Federal, deve, sempre que possível ser respeitada pelo Poder Público na prática de seus atos. Ela compreende, além da garantia de exteriorização da crença, a garantia de fidelidade aos hábitos e cultos, como no caso concreto, em que o sábado é considerado dia de guarda para a religião da autora”
(sic).

Nesse contexto, cabia à ré comprovar que os fatos não ocorreram como relatados, ônus que lhe competia por força do disposto no artigo
373
,
II
do
CPC
(notadamente diante da inversão
ope legis
determinada pelo artigo
14
,
§ 3º
, do
CDC
), do qual não se desincumbiu.

Logo, a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço da instituição de ensino, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais.

Quanto ao
quantum
indenizatório
,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$15.000,00 (quinze mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, razão pela qual tenho por necessário sua minoração para o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
,
estando, pois, em consonância com precedentes desta Câmara de Direito Privado em casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO -
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
- ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EXIGIBILIDADE DO RESIDUAL COBRADO DO ESTUDANTE - DÉBITO INEXISTENTE -
DANO MORAL PRESUMIDO - VALOR INDENIZATÓRIO EXORBITANTE - REDUÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Ausente a prova da exigibilidade de valores que motivaram a inserção do nome do pretenso devedor em cadastros desabonadores, resta configurada a ilicitude da conduta e, por conseguinte, o dever de indenizar os prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo consumidor. Aferida a desproporcionalidade a maior do quantum arbitrado a título de reparação por danos morais, impõe-se a redução, adequando-os às finalidades inerentes à tutela dos direitos de personalidade”
(TJ-MT 00139432220168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença
a quo
em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023